Tribunal: STF
Processo: Rcl 90535
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal responsável pela condução do Inquérito Policial de n. 2025.0098175-DPF/JZO/BA, da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
A defesa relata que “O reclamante figura como um dos investigados nos autos do Inquérito Policial de nº. 2025.0098175 DPF/JZO/BA, instaurado pelo ora reclamado mediante Portaria datada do dia 09.12.2025, doc. em anexo, voltado a apurar a ocorrência dos crimes dos artigos 312, 337, I e 337, F, todos do Código Penal”.
Em continuidade, aduz que “o reclamante requereu acesso a íntegra dos autos do IPL, tendo em vista que sua oitiva estava designada para o dia seguinte, 22.01.2026, às 11:00h, por videoconferência. Frente a esse pedido, o Escrivão da Polícia Federal o submeteu à apreciação do reclamado”.
Alega que “os autos do IPL somente foram repassados a defesa no dia 22.01.26, às 15:47h, por e-mail, portanto, após a realização da oitiva do reclamante realizada às 11:00h do mesmo dia, que diante dessa postura se reservou no direito ao silêncio”.
Sustenta, ainda, que “o reclamado ocultou deliberadamente dos autos da investigação todos os depoimentos já concluídos, realizados por meio audiovisual, inclusive a mídia com a gravação da oitiva do próprio reclamante, conforme despacho datado dia 22.01.2026, assinado às 12h:02min, doc. em anexo, privando o investigado/reclamante do acesso aos elementos já documentados e que deveriam constar dos autos do procedimento investigatório, resultando em clara ofensa direta a Súmula Vinculante de nº 14, deste Pretório Excelso”.
Requer “que a presente reclamação seja julgada procedente, cassando o ato reclamado (Despacho N° 449357/2026), garantindo o amplo acesso do reclamante aos elementos de prova documentados no Inquérito Policial de nº. 2025.0098175-DPF/JZO/BA, incluindo os depoimentos dos investigados já realizados, gravados em formato audiovisual”. 
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CONCLUSÃO E FORMALIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS DEPOIMENTOS DE OUTROS INVESTIGADOS. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO RESULTADO FINAL DA INVESTIGAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO RECLAMADO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA ASSEGURADA NO MOMENTO OPORTUNO APÓS A CONCLUSÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional visando cassar despacho de autoridade policial que negou acesso integral a inquérito. O reclamante sustenta que o sigilo não pode ser oposto à defesa quanto a depoimentos de investigados e testemunhas já realizados e gravados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso aos depoimentos de terceiros pode ser postergado pela autoridade policial para evitar o prejuízo à coleta de provas posteriores no mesmo procedimento investigatório; e (ii) saber se configura afronta à autoridade do STF a manutenção de sigilo sobre atos que, embora realizados, integram diligência complexa ainda não finalizada. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. A via reclamatória possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca de afronta a enunciado de súmula vinculante, o que não ocorre quando a autoridade observa os limites da jurisprudência da Corte. 
4. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14, sendo a inquirição de todos os citados em portaria inaugural considerada ato contínuo. 
5. O risco de que o conhecimento antecipado de depoimentos alheios possa influenciar declarações de investigados ainda não ouvidos justifica a restrição de acesso até a conclusão dessa etapa procedimental. 6. A comprovação de que o reclamante obteve acesso integral aos autos pouco tempo após o indeferimento inicial, uma vez encerrada a fase de oitivas, esvazia a pretensão de reconhecimento de cerceamento de defesa. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
5. Manifestação pela improcedência da Reclamação Constitucional. 
Tese da manifestação: “1. O direito de acesso do defensor aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório não alcança diligências em andamento. 2. O acesso a depoimentos de corréus pode ser temporariamente restringido enquanto não concluída a fase de oitivas de todos os envolvidos, a fim de preservar a higidez da investigação criminal.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, conclui-se das informações prestadas, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que o pretendido acesso a informações sobre diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Deveras, a autoridade reclamada informou o seguinte:

“Já na portaria inaugural foi determinada a intimação de todos os envolvidos inicialmente identificados, inclusive do investigado SÉRGIO RICARDO PEREIRA, citado nominalmente na Nota Técnica da CGU acima referenciada. 
[...]
Conforme consta dos nossos sistemas, a intimação do investigado retro ocorreu em 23/12/2025, sendo agendada a audiência para o dia 22/01/2026, portanto, com 30 dias de antecedência, conforme informação de diligência policial às fls. 139/140 dos autos:
[...]
Ocorre que o contato do advogado do investigado com esta Delegacia de Polícia Federal só ocorreu em 21/01/2026 (petição às fls. 180/181), sendo despachado o inquérito policial no dia seguinte (22/01/2026), dentro do prazo estabelecido na Instrução Normativa da Polícia Federal que trata do tema (IN nº 255/2023), nos seguintes termos:
[...]
A procuração ao advogado IGOR MONTALVÃO foi assinada apenas em 21/01/2026, portanto, no dia anterior a audiência. Vejamos: 
[...]
Apenas no final do dia, mais precisamente às 16:29h, o advogado IGOR MONTALVÃO, encaminha a petição solicitando acesso aos autos e remarcação de audiência, por problemas pessoais do causídico, no que foi indeferido, conforme despacho retro:
[...]
Portanto, não houve qualquer óbice de acesso aos autos, porquanto foi negado acesso apenas das declarações já realizadas, cujas intimações foram determinadas em conjunto na portaria inaugural, pois certamente o conhecimento antecipado do seu conteúdo poderia prejudicar as investigações, portanto, as diligências ainda estavam em andamento (inquirições de todos os investigados citados na portaria, inclusive de SÉRGIO RICARDO PEREIRA). 
Destaque-se que logo após a conclusão da fase de inquirições, precisamente no dia 11/02/2026, foi determinado o encaminhamento de cópia atualizadas dos autos a todos os causídicos que assim requeressem, de acordo com despacho às fls. 205 dos autos:  
[...]
Na mesma data foram encaminhadas cópias integrais dos autos, inclusive de todas as declarações prestadas pelos investigados, para todos os advogados habilitados nos autos, conforme certidão abaixo: 
[...]
Dessa forma, ver-se que não houve qualquer impedimento de acesso aos autos, no entanto, não foi deferido apenas o acesso antecipado às declarações que poderiam impactar no resultado final da investigação, que ainda estavam em andamento e em fase inicial, sendo tal providência devidamente fundamentada nos autos do inquérito policial, como se observa nos documentos retro mencionados. 
Também importante frisar que SÉRGIO RICARDO PEREIRA estava sendo inquirido com investigado, e, sendo assim, foi-lhe concedido o direito ao silêncio, podendo inclusive deixar de comparecer ao ato, se assim desejasse, ou mesmo apresentá-lo por escrito em momento posterior, após ter acesso as demais declarações, o que não ocorreu. Vejamos:” 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a atuação da autoridade reclamada observou os exatos limites definidos por essa Suprema Corte, especialmente pois, conforme o Despacho impugnado (eDOC.5), foram disponibilizadas cópias à defesa do investigado, à exceção das diligências em andamento”.
Nesse contexto, constata-se que o ato reclamado está com consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 
Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”         (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)

Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  25 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente